Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-11.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000279-11.2007.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: RENILDO SANTOS DE ARCANJO

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidor, na qual se reconheceu o direito ao pagamento de 13º salários e do terço constitucional de férias referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005, além da fixação de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar o Município ao pagamento de verbas supostamente não requeridas pelo autor; e (ii) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento
extra petita
pressupõe a concessão de providência jurisdicional fora dos limites do pedido inicial; no entanto, os pedidos referentes aos exercícios de 2004 e 2005 foram expressamente formulados em petições protocoladas antes da citação, nos termos do art. 294 do CPC/1973, vigente à época, o que afasta a alegada nulidade.

4. A sentença observou o princípio da congruência, apreciando apenas os pedidos inseridos regularmente na demanda, inexistindo vício de julgamento
extra petita
.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios está prevista no art. 85 do CPC, sendo devida à parte vencedora, sobretudo quando a parte vencida deu causa à demanda judicial, como no caso da inadimplência de verbas remuneratórias por parte do ente público.

6. Não há norma legal que isente a Fazenda Pública da condenação em honorários quando sucumbente, tampouco o argumento de crise financeira municipal ou má gestão anterior afasta a responsabilidade da administração atual.

7. O percentual de 15% sobre o valor da condenação foi fixado em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, sendo adequada e proporcional a fixação da verba honorária.

8. Da sentença faz-se constar, de ofício, a aplicação de juros e a correção monetária conforme os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC nº 113/2021
.

9. Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais por terem sido fixados em percentual máximo, previsto no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, apurados mediante simples cálculos, sem necessidade de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000279-11.2007.8.05.0265
, de Ubatã, em que são

Apelante e Apelado
MUNICÍPIO DE UBATÃ
e
RENILDO SANTOS DE ARCANJO
, respectivamente,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.